Tribunal: TJDFT
Processo: 0739040-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739040-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA TEREZINHA SARRI CARDOSO DA SILVA, ALERSON DA SILVA PIRES, ANDREA MARQUES DOS REIS, BALTAZAR ANDRADE ORNELAS FILHO, BERENICE LOPES DAMASCENA, BRUNO MARTINS DA SILVA MORAES, DANUBIA PEREIRA DA CUNHA, GRAZIELA CARLOS BARBOSA, ELANE COSTA DO AMARAL, ELBER GOMES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ADRIANA TEREZINHA SARRI CARDOSO DA SILVA e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0710737-58.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Agravante e homologou os cálculos ofertados pela parte agravada, nos seguintes termos (ID 208655291 na origem): Cuida-se de pedido individual de cumprimento de sentença proferida em Ação Coletiva n. 0706105-57.2022.8.07.0018. Em sua impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada questiona gratuidade de justiça e alega excesso de execução, em razão de o cálculo apresentado ter incluído diferenças do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) dos anos 2020/2021, o que gerou um excesso no valor de R$ 5.939,19. No ID 208424630 os exequentes apenas requerem a remessa dos autos à contadoria. É o relatório. DECIDO. Primeiramente quanto à impugnação à gratuidade de justiça, esta não prospera, visto que o pedido de gratuidade foi expressamente indeferido na decisão ID 200565212 e os exequentes promoveram o recolhimento das custas em ID 203612698. Quanto ao excesso alegado, o título judicial coletivo (autos no 0706105-57.222.8.07.0018) que subsidia o presente pedido individual condenou o Distrito Federal a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. Com efeito, o Ente foi condenado a arcar com os valores devidos a título de ATS, a partir de 01/01/2022. Todavia, o título judicial destacou que os períodos compreendidos entre 28/05/2020 e 31/12/2021 devem ser contabilizados para pagamento, a partir da supra indicada data. Isso significa que o pagamento deve se dar a partir de janeiro de 2022, mas devem ser incluídos nos cálculos o período compreendido entre os anos 2020 e 2021. Desta forma, observados os cálculos dos exequentes IDs 200229355, 200229359, 200229362, 200229365, 200229366, 200229369, 200229370, 200229371 e 200229383 , verifico que os cálculos ofertados com o pedido executivo incluem os valores de ATS referentes ao período indicado, tal qual determinado no título judicial. Assim, não vislumbro o equívoco nos cálculos ofertados pela parte credora, tal qual alegado pelo Distrito Federal, de forma que a impugnação ofertada não merece acolhimento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DF e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelos credores. Determino o prosseguimento da execução com base nos cálculos do DF, juntados ao ID 206848380, referente a parcela incontroversa do crédito. Expeçam-se RPV do principal, com destaque de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. O Agravante alega que impugnou o cumprimento de sentença na origem, irresignando-se em face da gratuidade de justiça, excesso executivo, bem como em face da inclusão das diferenças do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) dos anos 2020/2021 nos cálculos. O Agravante sustenta ser devido o pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Em contraste, afirma que o período entre 28/05/2020 e 31/12/2021 é meramente aquisitivo para o cômputo da ATS, sendo indevida a cobrança de parcelas anteriores a 01/01/2022 em razão de o cálculo apresentado ter incluído, o que gerou um excesso no valor de executado. Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que a decisão está coagindo ilegalmente o Agravante a praticar imediatamente um ato sem a devida cobertura constitucional, legal ou sequer documental, pois o ato viola a legislação. Não houve recolhimento de preparo em face da gratuidade inerente ao ente. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo tempestivo e instruído com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Não houve recolhimento de preparo em face da gratuidade inerente ao ente. Do efeito suspensivo A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se verifica a presença concomitante dos requisitos. Inicialmente, observa-se que a decisão agravada aparentemente contempla o que está descrito no título executivo que ampara a execução, computando o período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020, bem como efetuando o pagamento de tais verbas e seus reflexos. Em relação a tal, a argumentação do Agravante não infirma, mas, antes, reforça o conteúdo no título. Além disso, o Agravante não demonstrou perigo na demora, invocando genericamente como fundamento a “violação à legislação”, o que, por si só não constitui perigo de demora, que está mais relacionado ao impacto que a decisão traz do que à violação eventualmente alegada. Não se observa reparo, aparentemente, na decisão, em relação a tal. Esclareço, ainda, que a expedição de RPV é decorrência do cumprimento de sentença a que o Agravante está sujeito, de forma que inexiste, em tese, óbice a impedir a consolidação de tal medida. Nesse sentido, não vejo verossimilhança nas alegações e, por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024 18:03:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador